Tribunal: STF
Processo: RE 72414
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-09
Data de publicação: 1972-03-09

Ementa:
- I.C.M Importação de bens de capital. Ilegitimidade de cobrança, ausente lei estadual que a instituiu.
II. Aplicação dos arts. 19, I e 153, § 29, da Constituição, bem como 97, I e III e 104, II, do Código Tributário Nacional.
III. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso não conhecido.